Tribunal: STF
Processo: Súmula 343
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 343

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

[{"tipo": "topico", "texto": "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).[Tese definida noRE 730.462, rel. min.Teori Zavascki, P, j. 28-5-2015,DJE177 de 9-9-2015,Tema 733.]●Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.[Tese definida noRE 590.809, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 22-10-2014,DJE230 de 24-11-2014,Tema 136.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Afastamento da Súmula 343 e interpretação constitucionalNo tocante à preliminar de incidência daSúmula 343do Supremo Tribunal Federal, ressalto que, em se tratando de ofensa à norma constitucional, ao comentar o art. 966, V, doCódigo de Processo Civil, Humberto Theodoro Junior pondera que \"asúmula 343não deixa de se aplicar, invariavelmente, às ações rescisórias, cujo objeto envolva tema constitucional. Mas, o que não se justifica é o seu afastamento em caráter absoluto na aplicação do art. 966, V, doNCPC, quando se cogitar de ofensa à norma constitucional\" (Curso de Direito Processual Civil, Volume III, 50ª edição, Editora Forense, p. 864). Conforme já afirmou o Pleno do Supremo Tribunal Federal, \"Preliminar de descabimento da ação por incidência daSúmula STF 343. Argumento rejeitado ante a jurisprudência desta Corte que elide a incidência da súmula quando envolvida discussão de matéria constitucional.\" (Ação Rescisória 1409/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).[AR 1.981 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min.Dias Toffoli, P, j. 20-2-2018,DJE39 de 1-3-2018.]●Súmula 343 e ofensa à ConstituiçãoReitero que o entendimento aplicado por esta Suprema Corte quando da prolação do decisum rescindendo estava de acordo com seu entendimento e prevalece até a presente data. E, ainda que houvesse algum indicativo de alteração do entendimento quanto à questão posta nos autos (o que não é o caso, pois esta Corte se mantém firme em sua compreensão), não restaria configurada a alegada causa de rescindibilidade da decisão, prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil atual, pois, conforme tese fixada no julgamento doTema 136da Repercussão Geral (RE  590.809/RS): \"não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente\"[AR 2.572 AgR, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 24-2-2017,DJE54 de 21-3-2017.]Acompanho o relator quanto ao tema de fundo, porém peço vênia para manter o meu entendimento (...). Entendo que é cabível ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do antigoCPC), quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação constitucional frontalmente contrária à própriaConstituição Federalou em interpretação tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que seja pela posterior declaração de inconstitucionalidade superveniente da legislação que amparou o título executivo transitado em julgado, não se aplicando a ratio essendi daSúmula 343 do STF. (...) É sabido que o Plenário desta Corte, recentemente, passou a entender aplicável asúmula 343 do STF, inadmitindo ação rescisória fundada em ofensa à literal dispositivo de lei (art. 485, V, doCPC), aos casos de interpretação de norma constitucional controvertida à época da decisão rescindenda, consubstanciada noRE 590.809, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014 (discussão envolvendo creditamento de IPI). Ocorre que tal julgado teve como pano de fundo a existência de divergência de entendimento interna no próprio STF, de modo a manter o aresto transitado em julgado quando a jurisprudência do Pretório Excelso era vacilante. Por outro lado, não há como aplicar asúmula 343do STF (...) aos casos em que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sempre decidiu no mesmo sentido (...).[AR 2.572 AgR, voto do min.Gilmar Mendes, red p/ o ac. minDias Toffoli, P, j. 24-2-2017,DJE54 de 21-3-2017.]Bem se percebe, portanto, que o Tribunal, nesse julgamento (RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014), não operou substancial modificação da sua tradicional e cristalizada jurisprudência no sentido de que aSúmula 343não se aplica em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada no acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria, a respeito da possibilidade ou não da 'rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo', a Corte, por maioria, respondeu negativamente. Em outras palavras: o que o Tribunal afirmou, naquela oportunidade, foi que a superveniente modificação da jurisprudência do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara jurisprudência firme até então vigente no próprio STF.[AR 2.370 AgR, rel. min.Teori Zavascki, P, j. 22-10-2015,DJE225 de 12-11-2015.]2. In casu, incide aSúmula 343deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014).[AR 1.415 AgR-segundo, rel. min.Luiz Fux, P, j. 9-4-2015,DJE79 de 29-4-2015.]4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade daSúmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória.[RE 328.812 ED, rel. minGilmar Mendes, P, j. 6-3-2008,DJE78 de 2-5-2008.]●Súmula 343 e ofensa à literal disposição de leiAção rescisória - Violação a literal dispositivo de lei - interpretação - divergência - negativa de seguimento. Envolvida norma de interpretação controvertida, incabível é a rescisória -Verbete 343da súmula do Supremo.[AR 2.435 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 25-8-2015,DJE186 de 10-9-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VejaSúmula 400.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 136, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]